Tribunal: TJES
Processo: 5000224-89.2019.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000224-89.2019.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDONEZIA SOARES RODRIGUES e outros
RECORRIDO: AMBROSIO COMERCIAL DE ELETROMOVEIS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000224-89.2019.8.08.0064

RECTE/RECDO:
AMBROSIO COMERCIAL DE ELETROMÓVEIS LTDA.

RECTE/RECDA:
LINDONEZIA SOARES RODRIGUES

RELATORA:
DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. JUROS ABUSIVOS. REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por Lindonezia Soares Rodrigues em face de Ambrosio Comercial de Eletromóveis LTDA., na qual a autora alega, em apertada síntese, ter adquirido eletrodoméstico junto a empresa requerida no valor de

R$ 1.949,00. Ocorre que a forma de pagamento utilizada foi a parcelada em 12x de R$ 131,27, com primeiro vencimento em 10/11/2018, através do cartão BrasilCard; e 12x de R$ 125,98, com primeiro pagamento em 08/11/2018, parcelamento pelo próprio estabelecimento Requerido, totalizando um montante de R$ 3.087,00. Diante disso, alega ter ocorrido a prática de juros abusivos, razão pela qual requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em sede recursal, a autora requer a reforma da r. sentença para que seja deferido o pedido referente aos danos morais.

Uma vez interposto recurso inominado pelo município requerido, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença objurgada.

Tese da requerida

Em sede de defesa, a empresa alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados para apreciar pleito revisional de juros bancários, tendo em vista a necessidade de realização de perícia contábil, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. Passando ao mérito, sustenta a legalidade dos juros cobrados tendo em vista estar de acordo com os relatórios oficiais do Bacen e a inexistência de danos morais.

Em sede recursal, reitera as questões suscitadas em contestação.

Uma vez interposto recurso inominado pela parte autora, a empresa recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A r. Sentença proferida pelo juízo de primeiro grau dispôs da seguinte forma: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o processo, com julgamento do mérito, com base no art. 487, I do NCPC, determinando o Requerido a devolução ao Requerente a quantia equivalente ao pagamento excessivo no importe de R$ 1.118,51 (hum mil, cento e dezoito reais e cinquenta e um centavos), em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês. De outra forma, não há dano moral indenizável
”.

VOTO

Conheço do recurso interposto pela parte autora, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Sem preliminares,
passo à análise do mérito do recurso interposto pela autora.

Verifico que a autora interpôs recurso inominado objetivando a reforma da r. sentença tão somente quanto ao indeferimento do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Diante disso, faz-se necessário salientar que a abusividade dos juros não é questão devolvida pela autora em sede recursal, já tendo sido devidamente declarada pelo juízo
a quo
.

Isso posto, resta definir se a cobrança de juros abusivos é capaz de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais. Acompanhando o entendimento que prevalece nos tribunais, entendo que a r. sentença deva ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Isso porque a cobrança de juros abusivos, por si só, não caracteriza dano moral, tendo em vista que nesta hipótese o dano não é presumido e, portanto, necessita ser comprovado, e não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar tal prejuízo, o pleito não merece acolhimento.

Nesse sentido é o entendimento exarado em diversos julgados, inclusive em decisões do TJES, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. VALOR NÃO CONSIDERADO EXORBITANTE. MINIMAMENTE ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de gratuidade da justiça: Comprovado os requisitos, imperiosa a concessão da Assistência Judiciária Gratuita. Preliminar acolhida. 2. Como cediço, os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à Lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e do pacta sunt servanda. 3. In casu, depreende-se da própria manifestação da parte autora juntando planilha contábil em que aduz que o apelante contratou junto ao banco requerido juros anuais em patamar de 121,12% ao ano - fls. 43, em novembro de 2014. Indicou que os juros mensais foram fixados em 6,74% ao mês. 4. Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil, verificou-se que, à época da contratação (15/10/2014), como aduz a inicial, a taxa média de juros das 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado foi 103,40% (cento e três vírgula quarenta por cento) ao ano. E na análise mensal (25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) se vislumbra que o mercado praticava média de 6,10% (seis vírgula dez por cento) ao mês. 5. Conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019). 6. Assim, não vislumbra-se a abusividade mencionada, na esteira do que definido pelo magistrado a quo. A taxa de juros fixada no presente contrato está minimamente acima da média de mercado. De acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos, pois o percentual não excede duas vezes a taxa média de mercado no período de contratação. 7.
Com relação aos danos morais, ainda que fosse o caso de se proceder à revisão pleiteada, a eventual existência de previsão contratual abusiva - mais especificamente, no caso em tela, taxas de juros elevadas - não é suficiente para ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, consoante disposição sedimentada nesta e. Segunda Câmara Cível.
O Colegiado adota posição que a discussão sobre valor de juros contratado constitui simples aborrecimento ou dissabor, comuns em relações contratuais bancárias e que não são capazes de atingir os direitos da personalidade do consumidor. 8. Recurso improvido. (TJES; AC 0016173-45.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJES 29/09/2021)

REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade. Reconhecimento. Excepcionalidade. Peculiaridade do caso. Singularidade da questão de fato. Taxa pactuada substancialmente superior à média de mercado. Incidência de juros abusivos. Prática abusiva. Artigo 51, inciso IV e §1º, CDC. Necessidade de recálculo do contrato. Adequação à taxa média de mercado. Aplicação da tese firmada no RESP 1061530/RS (artigo 1.036 do CPC). Restituição de forma simples. Ausência de má-fé. Compensação (crédito e débito de igual natureza). Possibilidade. Artigo 368 do Código Civil. Dano moral.
Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade.
Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral. Transtornos causados à parte autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral. Pretensão afastada. Sucumbência recíproca. Artigo 86, caput, do CPC. Reconhecimento. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1010662-65.2021.8.26.0100; Ac. 15104126; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 14/10/2021; DJESP 20/10/2021; Pág. 2325)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA. HONONRÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula nº 297 do STJ, desde que haja relação de consumo, ainda que por equiparação. Sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, adequar-se-á o princípio pacta sunt servanda, tornando-o relativo, face à função social do contrato e à boa-fé das partes, proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, sem que isso enseje insegurança jurídica. A Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, a teor das Súmulas Vinculantes nº. 07 e 596 do STF, não havendo limitação para contratação da taxa de juros remuneratórios. Em conformidade com a Súmula nº 382 do STJ, a simples contratação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica prática ilícita, devendo-se aferir a abusividade no caso concreto, tendo como referência a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não ocorreu na espécie. O direito à repetição do indébito em dobro requer a presença de dois requisitos, quais sejam: A quantia cobrada deve ser indevida; e tem que haver prova da má-fé por parte do credor. Inexistindo tais requisitos, a restituição será simples.
A mera cobrança de encargos reconhecidos em Juízo como abusivos não é capaz de provocar danos morais
. Havendo condenação, os honorários devem incidir sobre esta, conforme disposto no artigo 85, § 2º do CPC, observando-se a ordem de preferência legal. Entendimento do STJ. (TJMG; APCV 5007082-98.2017.8.13.0313; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 05/10/2021; DJEMG 13/10/2021)

Nesse contexto, considerando que a parte autora não demonstrou o efetivo prejuízo de ordem moral, entendo que a r. sentença objurgada está em consonância com o entendimento jurisprudencial e é adequada ao caso em análise, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pela autora para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma da fundamentação supra, mantendo os termos da r. sentença. Condeno ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

No tocante à análise das razões recursais apresentadas pela empresa requerida, entendo que a maior parte do recurso não merece ser conhecida.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Infere-se dos autos que, por ocasião da apresentação da defesa, o recorrente resistiu à pretensão deduzida na inicial, apresentando os motivos pelas quais entendia que a demanda deveria ser julgada improcedente.

A r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
repeliu as questões da defesa e fundamentou a procedência do pedido autoral.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
quase todos os tópicos da defesa, com exceção do último tópico, intitulado “Porque a sentença deve ser reformada”.

Diante disso, resta claro que grande parte do Recurso Inominado é mera reprodução fiel da contestação, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.
:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

Verifico que, no que tange aos tópicos supramencionados, o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os termos da contestação. Desta forma, não houve impugnação específica à sentença.

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“
O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020)

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em relação aos tópicos 2, 3.1, 3.2 e 3.3, tendo em vista que tais tópicos são mera reprodução
ipsis literis
da contestação.

No que se refere ao último tópico, em que a empresa recorrente apresenta as razões pelas quais entende que a r. sentença deve ser reformada, entendo que tais argumentos não merecem prosperar.

Isso porque a r. sentença objurgada foi devidamente fundamentada, considerando o fato de que há evidente abusividade no pagamento de parcelas simultâneas no valor de R$

131,27 e R$ 125,98 durante 12 meses, o que totalizaria o valor de R$

3.087,00 a ser pago por um eletrodoméstico vendido por R$ 1.949,00. Ora, é inadmissível a alegação de que inexiste abusividade na cobrança de juros que representa um aumento de, aproximadamente, 58% sobre o valor do bem.

Ressalto que o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que são abusivos os juros que destoam da taxa média de mercado, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 1- Insta consignar que por se tratar de contrato de adesão de financiamento/mútuo feneratício, firmado entre o apelante, pessoa física, e o apelado, instituição financeira, entende-se por razoável o reconhecimento de relação consumerista. É também o que dispõe a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 2- A Súmula 382 do STJ, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indicam que há abusividade da instituição financeira frente as taxas aplicáveis em casos semelhantes no mercado, cabendo sua incidência. 3-
A legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios,
que podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado

- Sendo somente nesse caso que haverá afronta ao CDC . 4- Dessa forma, verificada a abusividade dos encargos cobrados, a instituição financeira deve readequar as parcelas devidas no contrato, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato objeto da presente lide à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, divulgada pelo BACEN. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AC 0006318-40.2018.8.08.0011 - Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer - DJe 13.10.2020 )

Nesse contexto, sigo o posicionamento que prevalece nos tribunais, inclusive no TJES, no sentido de que, em que pese a ausência de limitação dos juros remuneratórios, resta devidamente caracterizada a abusividade da taxa de juros quando destoantes da taxa média de mercado, sendo esse o presente caso.

Em face do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO interposto pela empresa requerida
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
na forma da fundamentação supra, mantendo os termos da r. sentença. Condeno ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.